Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. No caso, a recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.
3. A agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que apresentou extratos bancários na propositura da ação, demonstrando a sua condição de hipossuficiência.
4. Contrarrazões apresentadas tempestivamente (ID 64757446).
5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".
6. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
7. Por conseguinte, a presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira. E deixando a recorrente de comprovar o seu estado de hipossuficiência, no prazo determinado, sob pena de deserção, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1744091, 07056389020228070014, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023.
8. Outrossim, é legítima a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (Enunciado 122 do FONAJE).
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).